Tribunal: STF
Processo: Rcl 13954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ADPF 151. PROVIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 535, II, DO CPC, DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA ESCLARECIMENTOS.